Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-54.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016090-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALEXANDRE PIZZOLATO

AGRAVANTE(S):

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

AGRAVADO(S):

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO QUE
REJEITOU A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA EMPRESA NOMEADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR EXTEMPORANEIDADE –

ALEGAÇÃO DE CONHECIMENTO DO FATO GERADOR DA SUSPEIÇÃO APENAS APÓS A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO NO AUTOS – DESACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINZENAL DO ART.146, CAPUT, DO CPC1/5 - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE FUNDADA EM FATO OCORRIDO MESES ANTES DA ARGUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do
caput
do art.146 do CPC/15, o prazo para a arguição da suspeição é de 15 (quinze) dias, “
a contar do conhecimento do fato” em que se funda a alegação de parcialidade.

Se o evento gerador da possível suspeição se deu muitos meses antes do protocolo da petição arguindo a suspeição, e nos autos de outra execução movida contra os suscitantes, na qual a mesma empresa perita foi designada para avaliar bens penhorados a eles pertencentes, deve sem mantida a decisão singular que rejeitou liminarmente a suscitação de parcialidade por evidente extemporaneidade.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALEXANDRE PIZZOLATO

AGRAVANTE(S):

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

AGRAVADO(S):

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ALEXANDRE PIZZOLATO
e
SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO
,

contra a decisão proferida na
Carta Precatória
nº 1000881-14.2019.8.11.0033 que tem por objetivo a avaliação dos imóveis objeto das matrículas ns. 6.688 e 6.691, do 1º CRI de São José do Rio Claro – tirada dos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº 1002506-59.2019.8.26.0100, ajuizada pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL

S/A
e que tramita pela
31ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – que
rejeitou liminarmente a arguição de suspeição da empresa nomeada para realização da perícia, qual seja, a
REAL BRASIL CONSULTORIA
, por suposta violação ao §1º do art.148 do CPC/15.

Narram que ajuizada a execução de cédula de crédito bancária perante o judiciário paulista,
houve a penhora de dois imóveis de propriedade dos agravantes, tendo o Oficial de Justiça realizado, através da Carta Precatória originária, uma avaliação dos imóveis em valor muito aquém do que efetivamente valem.

Relatam que, diante da discrepância entre a avaliação do meirinho e a estampada no laudo apresentado pelos ora agravantes, o juízo
a quo
determinou a realização de prova pericial a fim de apurar com exatidão o valor de mercado dos imóveis, considerando as peculiaridades dos bens, pelo que foi nomeada empresa perita
REAL BRASIL CONSULTORIA
, tendo os recorrentes impugnado tal nomeação em 20/08/2020.

Afirmam que, somente depois de transcorridos mais de 10 (dez) meses entre tal impugnação e a rejeição do pedido de substituição pleiteado, sob o fundamento de que valor dos honorários periciais não seria motivo suficiente para sua substituição da nomeada, é que teria ocorrido o fato gerador da arguição de suspeição, quando da efetiva realização perícia pela mesma empresa ora nomeada para a avaliação de bens dos agravados constritos em outra ação (n. 0003085-36.2017.8.11.0033).

Reforçam, nesse viés, que embora a magistrada singular tenha considerado que a suspeição não foi suscitada na primeira oportunidade em que coube aos ora agravantes falar nos autos acerca da nomeação da empresa como perita – quando, então, se manifestaram apenas quanto ao valor dos honorários –, a causa da suspeição somente se revelou por ocasião da realização da avaliação de bens dos executados nos autos do Processo n. 0003085-36.2017.8.11.0033.

Registram que, naqueles autos, apesar de ter ficado ajustado o ponto de encontro em frente à prefeitura da cidade, às 13:30h do dia 27.10.2020, para que as partes partissem juntas até o local dos imóveis, quando o assistente dos agravantes chegou ao local combinado não mais encontrou o perito da empresa suspeita, o qual já havia se deslocado juntamente com o representante da parte adversa até os imóveis a serem periciados, tendo o ato se realizado sem a presença do mencionado assistente.

Aduzem que no respectivo laudo da perícia realizada naqueles outros autos (n. 0003058-36.2017.8.11.0033) houve a apuração de um preço de R$8.082,73 por hectare, enquanto que a maioria dos imóveis utilizados como parâmetro pela própria empresa perita possuem valor médio de mercado que variam de R$31.500,00 a R$65.625,00 por hectare, o que tornaria clarividente o equívoco ou a má-fé do laudo, assim como a parcialidade da empresa perita.

Afirmam, de igual modo, que o laudo teria uma série de outras incongruências e inconsistências que reforçam as suspeitas de parcialidade.

Argumentam, ainda, que em função desses fatos reputados por suspeitos nos autos daquele outro processo (n. 0003085-36.2017.8.11.0033), houve a suscitação o
Incidente de Suspeição
n. 1000891-87.2021.8.11.0033, o qual foi recebido pelo juízo singular e se encontra em fase de instrução, com data de audiência designada.

Com tais argumentos, pugnaram liminarmente pela suspensão da precatória originária e da respectiva execução, nos termos do inciso III do art.313 do CPC/15 e, no mérito, peja reforma da decisão agravada a fim de que o incidente de suspeição suscitado seja recebido e regularmente processado, com o reconhecimento final da parcialidade do perito nomeado e substituição por outro.

A liminar recursal foi indeferida, consoante certidão de ID. n. 103294950.

Contrarrazões do banco recorrido no ID. n. 106530956.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição do perito designado para a avaliação do imóvel penhorado para a satisfação da execução.

Na sua curta decisão, o magistrado singular assim consignou:

“
Vistos etc.

1. Trata-se de Suspeição do Perito com pedido liminar arguido por Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato.

É o brevíssimo relatório. Decido.

2. Conforme se verifica nos autos, a nomeação da empresa para realização da perícia ocorreu em 10/08/2020 (decisão de Id. 36114457), tendo os requeridos, ora impugnantes, manifestado nos autos em
28/08/2020
, discordando acerca da nomeação da empresa em razão da onerosidade da perícia (Id. 37874972), em
26/11/2020
, postulando pela manifestação do juízo quanto sua discordância acerca da nomeação da empresa (Id. 44466891) e, em
21/06/2021
, arguindo a suspeição do perito nomeado (Id. 58650021), contrariando, assim, o disposto no artigo 148, § 1º o CPC, que assim dispõe:

‘Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

(...)

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.’

(...) (sem destaque no original)

3. Ante o exposto, rejeito liminarmente a arguição de suspeição da empresa nomeada para realização da perícia.

4. Cumpram-se as deliberações pendentes da decisão de Id. 36114457.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Ass)
Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito”
(ID. n. 62803823 dos autos originários)

Em face de tal
decisum
, insurgem-se os executados pelas razões expostas no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, a pretensão recursal não prospera.

Com efeito, é bem verdade que, de acordo com o inciso II do art.148 do CPC/15, os motivos de suspeição também se aplicam aos auxiliares da justiça, a exemplo do perito.

O fato, porém, é que nos termos do
caput
do art.146 do CPC/15, o prazo para a arguição da suspeição é de 15 (quinze) dias, “a contar do conhecimento do fato” em que se funda a alegação de parcialidade.

Ora, se no caso, o ato supostamente suspeito – qual seja, o fato de o perito designado nos autos da
Execução
n. 0003058-36.2017.8.11.0033 para avaliar os imóveis penhorados ter se dirigido até a propriedade a ser periciada juntamente com os representantes da parte exequente, sem aguardar o assistente dos ora agravantes no local combinado como ponto de partida – teria ocorrido em 27.10.2020.

Logo, em uma primeira análise, para ser admissível, a arguição de suspeição por essa razão teria de ser manejada no lapso de 15 (quinze) dias contados justamente de 27.10.2020.

Não foi isso o que ocorreu.

Nesse viés, importante destacar que ao serem intimados para se manifestar da proposta de honorários apresentada pela empresa perita (ID. n. 43961887 - Pág. 1 dos autos originários), os executados recorrentes atravessaram a petição de ID. n. 44466891 dos autos originários, datada de 26.11.2020 – ou seja, quase um mês depois do suposto ato suspeito – se insurgindo exclusivamente quanto ao valor da proposta, nada se referindo a um possível ato de parcialidade.

Ainda que assim não fosse, e admitirmos que a suspeição somente veio a ser confirmada quando a empresa apresentou um laudo avaliando o imóvel penhorado nos autos da
Execução
n. 0003058-36.2017.8.11.0033 ao preço de R$8.082,73 por hectare, mesmo nessa hipótese, a arguição da suspeição dos autos continua sendo claramente extemporânea.

É que, consoante se pode depreender da petição aviada pelos ora agravantes no ID. n. 51180565 autos daquela
Execução
n. 0003058-36.2017.8.11.0033, a parcialidade da referida auxiliar da justiça ora conjecturada já havia sido suscitada em 16.03.2021.

Também nessa hipótese, a arguição de suspeição nos autos da Carta Precatória originária (n. 1000881-14.2019.8.11.0033) foi manejada apenas em 21.06.2021, conforme petição de ID. n. 58650021 dos referidos autos originários, ou seja, mais de três meses depois de concluírem que o
expert
designado teria se comportado de forma parcial.

Consequentemente, ainda que por razões diversas daquelas tecidas pelo juízo singular, deve ser mantida a inadmissão liminar da arguição de suspeição da empresa perita, pela extemporaneidade de seu manejo.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021